Tribunal: TJMT
Processo: 0009571-28.2008.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009571-28.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 474.251.301-06 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICAL – COMPETENCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICAL - “ATREINTES” MINORADA PELO JUÍZO “A QUO” – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - ATENDENDO OS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - POSSIBILIDADE –

RECURSO PACIALMENTE PROVIDO.

“2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.760.505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020).”

Como se sabe, a multa diária ou astreinte é meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida no art. 497 do CPC, ao passo que no paragrafo 1º do art. 537, do memo diploma processual, confere ao julgador a prerrogativa de alterar o valor da astreinte de ofício, mormente polo fato de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui, não fazendo coisa julgada, podendo ser alterada posteriormente, caso se torne irrisória ou exorbitante.

R E L A T Ó R I O

RAC Nº 0009571-28.20058.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarcar de Rondonópolis, que nos autos n.º 0009571-28.8.11.0000 – Código 413940 – Ação Declaratória - reduziu o montante global da multa cominatória astreinte, em execução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, declarou a inviabilidade jurídica para o prosseguimento do processo, haja vista que, em atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado pelo juízo universal. Julgou extinto o presente feito, determinou a expedição de certidão de crédito em favor do exequente; ainda, determinou o levantamento do montante bloqueado em favor da executada.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a sentença merece reforma.

Inicialmente, ressalta que o presente feito foi proposto em 17/09/2008, sendo deferida liminar para retirada do nome do Apelante do rol de maus pagadores sob pena de multa de R$500,00 por dia em caso de descumprimento.

Assevera que Apelante não cumpriu a tempo e modo a liminar, o que obrigou o Apelante a dar cumprimento a ordem judicial e, propor execução provisória das multas /astreintes – sendo certo que decorreram mas de 02 (dois) anos sem que a recorrida cumprisse o comando judicial – sendo propostas várias execuções provisórias, autos código 419611,

426573 e 423747 e um embargos a execução código 422324 oposto pelo Apelada.

Afirma que todas as execuções provisórias foram garantidas pela recorrida em data pretérita ao pedido de recuperação judicial.

Consigna que decorridos mais de 11 (onze) anos da propositura da ação, e mais de 10 (dez) anos da propositura das execuções provisórias, de oficio, o juízo “a quo” embora respaldando legalmente, reduziu drasticamente as astreintes a mingua global de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressalta que embora seja licito ao julgador reduzir o valor das astreintes na hipótese em que sua quantificação final tiver se mostrado desproporcional, a diminuição levada a efeito, para fins ínfimos, R$ 10.000,00, não pode comprometer, como de fato comprometeu, a finalidade coercitiva do instituto.

Assevera que, é possível concluir que, além de não haver desproporcionalidade no valor da multa aplicada, não foi ela fixada em quantia suficiente para alcançar o verdadeiro intento do instituto, seja quanto ao propósito de buscar a satisfação da tutela especifica, seja quanto ao escopo de garantir plena observância ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais.

Requer o restabelecimento da multa nos moldes aplicados e/ou, considerando ínfimo valor a que foi reduzida, que seja estabelecido valor outro, a maior do que ao que foi reduzido pelo juízo de piso, observando a razoabilidade e que seja compatível com as condições financeiras da recorrida.

No que tange a extinção processo – destaca os depósitos em garantia realizados antes o deferimento da recuperação judicial.

Para tanto, alega que o juízo entendeu que, por estar a recorrida em processo de recuperação judicial, os créditos pertencentes a parte recorrente, que são anteriores ao pedido de recuperação judicial, deveriam ser reclamados nos autos do processo falimentar.

Assevera, no entanto, que o juízo se equivocou, haja vista que, embora os créditos perseguidos tenham sido constituídos muito antes da propositura do processo de recuperação judicial, tais créditos estavam garantidos também muito ante pedido de recuperação judicial.

Destaca que o processo de recuperação judicial foi proposto em 20/06/2016, sendo que a recorrida, garantiu o juízo em 15/05/2009, conforme petição protocolada em 15/05/2009, mediante depósito vinculado aos autos na quantia de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais).

Ainda, que apelada consignou em petição protocolada nos autos código 422324 (embargos a execução), que estava depositando em conta vinculada aos autos (cod. 419611) a quantia de R$ 141.000,00 para garantir o juízo dos autos código 426573, 423747 e 419611.

Ressalta, que de igual forma está garantido o juízo do autos código 423747, posto que o juízo singular em 10/09/2015, realizou penhora online da quantia de R$ 118.794,23 (cento e dezoito mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos).

Que as garantias foram concretizadas no ano de 2009, ou seja, no mínimo 07 (sete) anos antes do pedido de recuperação judicial, que se deu em junho/2016.

Prequestiona todas as matérias e dispositivos legais, constitucionais, sumulas e demais instrumentos normativos mencionados nesta peça, a fim de evitar violação a dispositivo Constitucional e/ou de Lei Federal, notadamente para a finalidade de admissibilidade recursal de forma a garantir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Requer o provimento de presente recurso para:
a)
reformar
a decisão do juízo de piso que minorou drasticamente o valor das astreintes, restabelecendo o status quo ante, mantendo inalterada o valor da multa nos moldes aplicados e/ou, considerando ínfimo valor a que foi reduzida, alternativamente, que seja estabelecido valor outro, a maior do que o valor para qual foi reduzido pelo juízo de piso, observando a razoabilidade e que seja compatível com as condições financeiras da recorrida, sob pena de menosprezar as ordens emanadas pelo Poder Judiciário;
b)
reformar a decisão do juízo de piso que extinguiu o presente feito e as execuções provisórias, reconhecendo o juízo singular como competente para processar e julgar o presente feito, com base nos argumentos antes descritos, determinando o prosseguimento da ação, mantendo as garantias do juízo incólumes.

Contrarrazões (id.n.º 93641540).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarcar de Rondonópolis, que nos autos n.º 0009571-28.8.11.0000 – Código 413940 – Ação Declaratória - reduziu o montante global da multa cominatória astreinte, em execução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, declarou a inviabilidade jurídica para o prosseguimento do processo, haja vista que, em atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado pelo juízo universal. Julgou extinto o presente feito, determinou a expedição de certidão de crédito em favor do exequente; ainda, determinou o levantamento do montante bloqueado em favor da executada.

A decisão objeto do Apelo é a seguinte (id.n.º 93641526):

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida em face da empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento de sentença. Ademais, em detida análise aos autos executivos apensos (códigos n° 419611, 423747 e 426573), cuidam-se de execuções da importância fixada a título de multa cominatória, em razão do descumprimento da decisão, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela.

Pois bem. É cediço que a multa cominatória objetiva forçar o cumprimento do ato decisório, sob pena de caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro para uma das partes. E a chamada astreintes, cuja finalidade é obrigar o cumprimento da medida judicial, ou seja, a busca da efetividade do processo.

(...)

In casu, a demasiada onerosidade do montante materializado das astreintes, observado o período total de inadimplemento noticiado — cujo cálculo atualizado do valor exequendo importava, em 15/03/2018, a quantia de R$ 232.558,27, executada nos autos cod. n°.419611 - fl. 466, em 14/04/2015, a quantia de R$ 118.794,23, executada nos autos cod. n°. 423747 — fl. 381 e em 14/03/2018, a quantia de R$ 127.869,73, executada nos autos cod. n°. 426573 —fl. 413, totalizando a elevada quantia de R§ 479.222,23 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) - recomenda a intervenção judicial para adequá-la a finalidade do instituto (coerção), sem distorce-|a, para, valendo-se do critério da equidade e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade reduzir a envergadura econômica de tal sanção processual.

Desse modo, entendo que o montante total consolidado das astreintes, nesta altura, se mostra absolutamente excessivo e desproporcional, porque excede em muito o valor da obrigação principal. Com essas considerações,

Com essas considerações, sopesando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, REDUZO o montante global da multa cominatória astreintes, em execução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, é fato notório que a reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 73 Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo n” 0203711— 65.2016.8.19.0001).

Com efeito, depreende—se da r. decisão proferida no Resp 1.447.918—SP (2014/0081270—0) da relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão que “Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no piano de recuperação da sociedade devedora.”

Desse modo, em se tratando de créditos decorrentes de responsabilidade civil, cujo fato gerador do dano é preexistente ao momento da recuperação judicial (20/06/2016), estes estão sujeitos ao seu regime e, portanto, devem ser devidamente habilitados.

(...)

Ante o exposto, exaurido o interesse processual na espécie, julgo extinto o presente feito. Por conseguinte, expeça-se certidão de crédito em favordoexequente1.

No mais, determino o levantamento do montante bloqueado na espécie em favor da executada, mediante a expedição de alvará. Junte-se cópia desta nos autos apensos códigos n° 419611, 423747 e 426573.”

Pretende o Apelante a reforma da sentença para: i) quanto a minoração do valor das astreintes, restabelecendo o status quo ante, mantendo inalterada o valor da multa nos moldes aplicados e/ou, considerando ínfimo valor a que foi reduzida, alternativamente, que seja estabelecido valor outro, a maior do que o valor para qual foi reduzido pelo juízo de piso; ii) reformar a decisão do juízo de piso que extinguiu o presente feito e as execuções provisórias, reconhecendo o juízo singular como competente para processar e julgar o presente feito, com base nos argumentos antes descritos, determinando o prosseguimento da ação, mantendo as garantias do juízo incólumes.

Pois bem.

Pretende o Apelante, o reconhecimento do juízo singular como competente para processar e julgar o presente feito, determinando o prosseguimento da ação, mantendo as garantias do juízo incólumes; tenho que melhor sorte não socorre o Apelante.

Seja na hipótese de pedido de recuperação judicial ou de decretação da falência, os atos de execução efetuados em desfavor da recuperada ou da falida deverão ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que a penhora de bens

e valores tenha se dado anteriormente ao deferimento da recuperação ou decretação da falência.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.760.505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. JUSTIÇA ESPECIALIZADA (JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DIANTE DA UNIVERSALIDADE DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO. CONFLITO ESTABELECIDO ENTRE JUÍZOS VINCULADOS A UM MESMO TRIBUNAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A Segunda Seção do STJ tem julgados no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes
.

2. Compete ao respectivo Tribunal de Justiça o julgamento de conflito de competência estabelecido entre Juízos a ele vinculados.

3. Conflito conhecido em parte para afastar a competência das Justiças Especializadas (Juízo Trabalhista e Juízo da Execução Fiscal), determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o julgamento de conflito de competência estabelecido entre os Juízos a ele vinculados. (CC 161.101/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/5/2020, DJe 10/6/2020 - sem grifo no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.760.505/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO

JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial
. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.

3. Agravo não provido. (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe 18/2/2020 - sem grifo no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que a penhora determinada em processo executivo anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta a inclusão do crédito no plano de recuperação da sociedade devedora
.

2. Na hipótese em exame, o juízo recuperacional deliberou que, para o levantamento de valores relativos a créditos concursais nos autos de qualquer execução ou cumprimento de sentença em face da companhia telefônica, faz-se necessário o preenchimento, cumulativamente, de dois requisitos: (1) valores depositados antes de 21.06.2016; e (2) trânsito em julgado/preclusão da decisão prolatada em embargos à execução ou da decisão final de impugnação do cumprimento de sentença que tenha definido o quantum debeatur anteriormente a 21.06.2016.

3. No caso dos autos, o bloqueio judicial do valor executado foi realizado em 17.11.2015, mas a decisão da impugnação do cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 29.06.2018,
de modo que não há falar em situações ou fatos processuais já consumados, a fim de autorizar a liberação de valores, ainda que depositados em data anterior à recuperação judicial
.

4. A pretensão de alterar o entendimento firmado, quanto ao não preenchimento dos requisitos impostos pelo juízo da recuperação judicial para levantamento dos valores em questão, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.597.017/RS, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 1º/7/2020 -sem grifo no original)

Diante do exposto, neste ponto, mantenho incólume a decisão do juízo “a quo”.

Quanto a “astreinte”, esta decorre de decisão proferida em 26/09/2008, para retirada do nome do Apelante do rol de maus pagadores, bem que como para que se abstivesse de suspender os serviços telefônicos, sob pena de multa de R$500,00 por dia em caso de descumprimento, sendo a parta Apelada devidamente citada em 20/10/2008, conforme AR (id.n.º 93640953).

Da decisão acima transcrita, extrai-se que o Apelante propôs três (03) ações executivas, quais sejam, códigos n° 419611, 423747 e 426573, todas de execuções da importância fixada a título de multa cominatória.

Ainda, que o montante global já havia atingido a importa de R$ 479.222,23 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos).

Pois bem, não há dúvidas acerca do cabimento multa, nos termos do que estabelece o art. 536, §1º do Código de Processo Civil, justamente para dar efetividade à determinação judicial.

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Como se sabe, a multa diária ou astreinte é meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida no art. 497 do CPC, ao passo que no paragrafo 1º do art. 537, do memo diploma processual, confere ao julgador a prerrogativa de alterar o valor da astreinte de ofício, mormente polo fato de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui, não fazendo coisa julgada, podendo ser alterada posteriormente, caso se torne irrisória ou exorbitante.

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de

conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para

cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da

multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa

causa para o descumprimento.

Entendimento consagrado no Colendo STJ:

Em relação ao quantum arbitrado, é cediço que o valor fixado a título de multa diária deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não ocasione o enriquecimento ilícito da parte beneficiada, ou, ao revés, represente montante ínfimo, incapaz de impedir o descumprimento da ordem judicial.

Na hipótese dos autos, o crédito referente à multa cominatória atingiu a vultuosa quantia de R$ 479.222,23 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), que exorbita os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, ressaltando-se que natureza jurídica da multa-diária é medida coercitiva e intimidatória, não podendo assumir caráter indenizatório.

O juízo, entendeu, levando em consideração os pontos acima destacado, minorar seu valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que a meu ver, se mostra ínfimo e não cumpre o caráter pedagógico.

Assim, considerando o que estabelece o
§ 1º de artigo 537 do CPC, hei por bem majorá-la para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante este, que não mostra desproporcional ou desarrazoado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, tão somente para majorar o valor global das “astreintes” para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); no mais mantenho a sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021